Tribunal: CARF
Processo: 10735.901611/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.901611/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.252 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.901611/2013-69
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.252 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901611/2013-69

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou o
crédito no valor de R$ 43.453,45, decorrente do pagamento a maior de estimativa de IRPJ de
fevereiro de 2011, recolhido no valor de R$ 61.942,39 em 31/03/2011.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 64, a compensação não
foi homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido, porque o recolhimento
realizado no DARF, indicado no PER/DCOMP, foi integralmente utilizado para quitação de
outro débito do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação do débito
requerido no pedido de compensação (PER/DCOMP).
Regularmente intimado do Despacho Decisório com a não homologação da
compensação declarada, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando
que :

Em janeiro/2011 apurou IRPJ PA 01/2011 no valor de R$ 41.938,89, que
deduzido do R$ 2.907,92 de IRRF, resultou num valor a recolher no mês de R$ 39.030,97, que
foi pago (DARF anexo).
Em fevereiro/2011, apurou IRPJ PA 02/2011 no valor de R$ 20.003,50, que
deduzido de R$ 1.514,56 de IRRF, resultou em R$ 18.488,94 mas foi pago R$ 61.942,39, que
correspondia à soma dos dois períodos de apuração sem a dedução do IRRF, dessa forma se
concluiu que houve um recolhimento a maior em fevereiro de R$ 43.353,45 (61.942,39 –
18.488,94) que foi compensado no PER/Dcomp objeto do Despacho Decisório contra o qual se
rebela, pedido o reconhecimento do direito ao crédito e a homologação da compensação. Informa
que o Valor do crédito original na data de transmissão informado no PER/Dcomp objeto do
presente processo foi de R$ 32.477,98;
Reafirma que o valor do débito do PA 02/2011, código de receita 5993, era de R$
20.003,50, que deduzido de R$ 1.514,567 de IRRF, resultou num valor a recolher de R$
18.488,94, mas foi pago o valor de R$ 61.942,39, que correspondia à soma dos PA sem dedução
do IRRF.
Constatada a diferença, foi compensada no PER/Dcomp desse processo com
débito de julho/2011, código de receita 5993, no valor dos R$ 32.477,98, compostos de R$
32.477,98 de tributo 0,00% de Selic, totalizando os R$ 32.477,98, pelo que solicita o
reconhecimento do direito ao crédito no montante de R$ 32.477,98 e seja homologada a
compensação do débito do PA 07/2011, vencimento 31/08/2011, código de receita 5993, no
valor de R$ 32.477,98

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.252 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901611/2013-69

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em 29 de outubro de 2019.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão no qual considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho Decisório, que não
homologou a compensação declarada na DCOMP.
Entenderam os julgadores que “seja pelo valor confessado em DCTF, seja pela
falta de apresentação de documentos que comprovem erro de fato na DCTF original e
comprovem a apuração da DIPJ, inclusive a falta de balancetes de suspensão, não restou
caracterizada certeza e liquidez do crédito pleiteado pela contribuinte.”
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário às e-fls.125.
Em sede de recurso, o recorrente se insurgiu contra a decisão da DRJ, repisando
os mesmos argumentos já apresentados na manifestação e inconformidade, ou seja, que recolheu
a estimativa de IRPJ de fevereiro de 2011 no valor de R$ 61.942,39, quando deveria tê-lo feito
no valor de R$ 18.488,94, tal como informado em DIPJ.
Apresenta demonstrações contábeis dos anos de 2017 e 2018, estranhos, portanto,
ao caso aqui analisado, que trata de estimativa de 2011, e cópia de protocolo de pedido de
retificação da DCTF junto à unidade de origem da RFB:
“Considerando que o erro principal e original está no valor declarado
erradamente na DCTF do período, em processo de retificação no. 13787.720023/2020-
38, vem mui respeitosamente apresentar o Protocolo de entrega ao Delegado da
Receita Federal de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro do Pedido de Retificação
da DCTF PA 01/02/2011, para declarar o débito correto de R$ 18.488,94, corrigindo o
indevidamente o declarado no valor de R$ 61.942,39 o que validará o crédito de R$
43.453,45 utilizado na DCOMP 17685.12203.310811.1.3.04-9590, corroborado pelo
recolhimento através de DARF, razão porque requer a V. Sa o reconhecimento do
referido crédito e por consequência a reconsideração do pedido de inconformidade e
por fim o deferimento da DCOMP em questão.”
Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso
voluntário a fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação
declarada, reconhecer a existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular
compensação.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.252 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901611/2013-69

É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente não retificou a DCTF e nem apresentou elementos de prova capazes
de demonstrar o erro que alega ter cometido na declaração da estimativa do mês de fevereiro de
2011. Os balanços contábeis juntados apenas perante este CARF se referem aos anos de 2017 e
2018 e sem qualquer justificativa para a sua juntada nestes autos.
Quanto ao pedido de retificação da DCTF protocolado apenas no ano de 2020,
consultamos os autos do PAF 13787.720023/2020-38 e verificamos não haver qualquer
elemento de prova até o momento naqueles autos que confirmem a alegação de erro no
preenchimento da DCTF.
O ônus de comprovar um crédito perante a União é da contribuinte. É preciso
lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a contribuinte deve apresentar na
manifestação de inconformidade "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
Em que pese a recorrente não estar pedindo nos presentes autos a retificação da
DCTF, o seu pedido de homologação acaba por possuir um pedido implícito de desconsideração
do valor de R$ 61.942,39 declarado e que se reconheça que o débito é de R$ 18.488,94.
A DCTF é o documento hábil e suficiente para a constituição do crédito tributário.
O indébito tributário decorre do confronto entre o recolhimento via DARF e o valor informado,
constituído e confessado em DCTF pelo próprio contribuinte.
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido
ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF, sendo que deve
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.252 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901611/2013-69

prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação, amparada em
informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita Federal
na data da ciência do despacho decisório
Desta forma, não há como se atestar a ocorrência de pagamento a maior e,
consequentemente, não há provas da existência direito creditório que a recorrente alega ter.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital